Tribunal: TJES
Processo: 5000067-22.2021.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000067-22.2021.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALIDERCIO ANTONIO DE PAULO
RECORRIDO: ROGÉRIO SANTOS SILVA
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000067-22.2021.8.08.0008

RECTE.: ALIDÉRCIO ANTÔNIO DE PAULO

RECDO.: ROGÉRIO SANTOS SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RESPONSABILIDADE POR
LICENCIAMENTOS E
MULTAS
PRATICADAS APÓS A ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
PRECEDENTES ATUAIS DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
DEVER DO ANTIGO PROPRIETÁRIO
DE
COMUNICAR A TRANSFERÊNCIA D
O VEÍCULO
AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO
COMPETENTE.
DANOS MORAIS
NÃO
CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Deixo de intimar o Recorrido para apresentar contrarrazões, pois ao réu revel sem advogado constituído nos autos é dispensável sua intimação sobre os atos processuais, conforme art. 346 do CPC.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pelo Requerente (Id 5458113), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5458110), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos constantes na inicial e CONDENO o requerido ao pagamento, em favor do autor, da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), a ser atualizado (correção monetária e juros de mora) a partir da citação. DETERMINO que o requerido, no prazo de 15 dias, dirija-se até o endereço do autor (conforme consta na inicial), a fim de que possa levantar o Documento Único de Transferência (DUT), sob pena de multa diária, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) para o caso de descumprimento, limitada ao montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sem prejuízo da imposição de outras medidas tendentes ao cumprimento da ordem; após a diligência retro, DETERMINO que o requerido providencie a transferência do veículo GM/CHEVETTE L, fabricação/modelo: 1983/1983, cor: Azul, placa: MQG9096 e RENAVAM: 00275936449, no prazo de 20 dias, junto ao DETRAN/ES. CONDENO ambas partes (demandante e demandado) a providenciarem, solidariamente, o pagamento das multas e licenciamentos. IMPROCEDENTE os demais pedidos, na forma fundamentada supra. Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, I, CPC. Por fim, OFICIE-SE o DETRAN para que suspenda o registro e licenciamento do veículo em questão até que seja providenciada sua regularização (registro de real proprietário) pelo atual possuidor.”

Trata-se de ação ordinária com obrigação de fazer c/c indenizatória por danos materiais e morais, com pedido de antecipação de tutela, sob argumento de que o Recorrente/Autor vendeu um veículo para o Recorrido/Requerido, contudo, o novo proprietário deve R$ 500,00 e não cuidou de providenciar a transferência, além disso, o demandado sofreu duas multas mas não realizou o procedimento administrativo de indicação do condutor.

Em suma, a sentença condenou o réu ao pagamento do valor restante referente à venda do veículo e determinou que ele transfira o bem, entretanto, reconheceu a responsabilidade solidária pelas multas e licenciamentos e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que a responsabilidade pelas multas e licenciamentos é do novo adquirente bem como a situação narrada configura danos morais.

Sumariamente, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre o valor de R$ 500,00 devido a título de venda do veículo, vez que o Recorrido/Requerido não interpôs recurso inominado, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á quanto à responsabilidade pelas multas e o direito à indenização por danos morais.

No caso em tela, as partes firmaram contrato de venda do veículo em julho/2018, sendo que, segundo o autor, o réu ficou de arcar com os licenciamentos atrasados bem como providenciar a transferência do automóvel na semana seguinte, contudo, não o fez, além disso, constam duas multas de 2019, data posterior ao negócio (Id. 5458087).

Por sua vez, o réu compareceu em cartório (Id. 5458099) e alegou ter quitado os valores referentes à venda, tendo requerido audiência para produzir prova oral, no entanto, não compareceu à audiência (Id. 5458109), mesmo sido intimado. A sentença decretou a revelia do requerido, já que não apresentou defesa (Id 5458095) e também não compareceu à audiência.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à questão da responsabilidade do autor (antigo proprietário do veículo) pelos débitos posteriores à alienação do veículo, na hipótese em que não fora realizada a comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito competente.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) em seu art. 132, §1º, estabelece a responsabilidade do comprador do veículo por sua transferência junto ao órgão de trânsito competente, no prazo de 30 dias. Já o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) dispõe que há responsabilidade solidária entre o antigo proprietário (vendedor) e o novo proprietário (comprador), em caso de não transferência administrativa do veículo, devendo o antigo proprietário comunicar a venda ao órgão de trânsito competente, no prazo de 60 (sessenta) dias, para evitar tal encargo. Veja-se:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput deste artigo poderá ser substituído por documento eletrônico com assinatura eletrônica válida, na forma regulamentada pelo Contran.

Todavia, o automóvel é um bem móvel, assim, também se aplica a previsão do art. 1.226 do Código Civil (CC),
in verbis
: “Art. 1.226. Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição.“

Assim, o STJ tinha o entendimento de que o art. 134 do CTB sofria mitigação, para fins de apuração da responsabilidade solidária, em caso de prova da transferência do veículo, independentemente da comunicação ao órgão de trânsito competente. Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. OBRIGAÇÃO PELA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. ARTIGO 134 DO CTB. INTERPRETAÇÃO MITIGADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. No caso dos autos, houve comprovação de que as infrações impugnadas foram cometidas em datas posteriores à venda do veículo, embora a transferência junto ao órgão competente não tenha sido feita no mesmo momento. 2. A despeito da previsão expressa do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro no sentido de serem solidariamente responsáveis o antigo e o atual proprietário de veículo com multas pendentes, esta Corte Superior firmou o entendimento de que sua interpretação deve ser mitigada. 3. Comprovado nos autos que a infração ocorreu em data posterior à da efetiva transferência da propriedade do veículo, fica afastada a responsabilidade do antigo proprietário, independente da comunicação ao órgão de trânsito competente. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.791.704/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 02/12/2019, DJe 04/12/2019).

Contudo, atualmente o STJ vêm entendendo que, sem a comunicação de venda ao órgão de trânsito competente, o antigo proprietário é responsável solidário pelas infrações de trânsito cometidas posteriormente, afastando a responsabilidade somente em relação ao IPVA. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN PELO VENDEDOR. ART. 134 DO CTB. MULTAS DE TRÂNSITO. INFRAÇÕES OCORRIDAS EM MOMENTO POSTERIOR À VENDA DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. SÚMULA Nº 585/STJ. 1. Cabe à parte alienante comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pela de responder solidariamente por eventuais infrações de trânsito, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. 2. A mitigação da regra da responsabilidade solidária diz respeito, tão somente, aos débitos de natureza tributária, uma vez que é vedada a criação de responsabilidade tributária ao antigo proprietário quando esta não estiver prevista no Código Tributário Nacional ou em legislação estadual, circunstância não verificada no caso dos autos. 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 1.793.208; Proc. 2020/0307477-7; MS; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 07/04/2022)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO, NA FORMA DO ART. 134 DO CTB. IPVA E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO DONO PELOS DÉBITOS DAS PENALIDADES. IRRESPONSABILIDADE QUANTO AO IPVA. SÚMULA 585/STJ. ACÓRDÃO QUE JULGOU INVERSAMENTE AO ENTENDIMENTO DO STJ. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Constata-se do acórdão combatido que o recorrente, ao realizar venda de seu veículo – em 21.9.2000 -, deixou de comunicá-la ao órgão competente, atraindo para si a responsabilidade pelos tributos e multas de trânsito posteriores, conforme determinação da Lei paulista 13.296/2008. 2. Não obstante, a Fazenda estadual tomou conhecimento da alienação quando houve, por parte do recorrente, solicitação administrativa de bloqueio do bem em 10.5.2012, a partir de então, estaria ele isento de qualquer débito. 3. O Tribunal paulista fincou a responsabilidade tributária do autor pelo IPVA até a solicitação administrativa do bloqueio do carro, mas o isentou da responsabilidade pelas penalidades e infrações cometidas posteriormente por haver prova de que a alienação do bem foi anterior à prática das infrações (fls. 230, 231, 234, e-STJ).
4. A jurisprudência do STJ é de que, embora o art. 134 do CTB atribua ao antigo proprietário a responsabilidade de informar ao órgão executivo de trânsito a transferência do veículo, sob pena de ter de arcar solidariamente com as penalidades impostas, a referida disposição legal somente incide nas infrações de trânsito, não se incluindo o IPVA. Entendimento consolidado na Súmula 585/STJ.
5. Observa-se, por conseguinte, que o acórdão recorrido aplicou exatamente o oposto da posição promulgada pelo STJ, uma vez que declarou o recorrente responsável pelo IPVA até certo momento depois da alienação, mas o isentou de todas as penalidades impostas posteriormente à venda não comunicada do automóvel. 6. Recurso Especial parcialmente provido para: a) Declarar o recorrente responsável pelos débitos de penalidades, multas e infrações de trânsito anotadas nestes autos, e; b) Declarar o recorrente isento da responsabilidade pelo pagamento do IPVA após a data da venda do automóvel (REsp 1.768.244/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/3/2019, grifo nosso).

Assim, acompanho o entendimento atual do STJ e
mantenho a sentença que reconheceu a responsabilidade solidária das partes pelas multas
e licenciamento
.

Outrossim, quanto ao dano moral, melhor sorte não assiste ao autor, pois não logrou êxito em demonstrar que a sua imagem, honra, reputação, equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos foram atingidos e analisando as provas acostadas aos autos, percebe-se que o autor contribuiu para o evento danoso, já que não cuidou de comunicar a transferência da propriedade do veículo,
pelo que se vota pela manutenção da r. sentença de improcedência
quanto aos danos morais

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e, no mérito,
LHE

NEG
O
PROVIMENTO
ao

recurso, para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

Condena-se o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, todavia, suspensa a exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da assistência judiciária gratuita, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)